Tribunal: STJ
Processo: 2264451-79.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066964 - SP(2025/0377721-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO - SABESP
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
AGRAVADO
: MEIRE APARECIDA TRACHIO
ADVOGADO
: CHARLES SIMÃO DUEK ANEAS - SP288693
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes das
182/STJ,
Turmas componentes da 1a Seção.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56173633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a9b75fa1-d82f-49a2-919d-4689a3127ee4

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a9b75fa1-d82f-49a2-919d-4689a3127ee4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066964 - SP(2025/0377721-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO - SABESP
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
AGRAVADO
: MEIRE APARECIDA TRACHIO
ADVOGADO
: CHARLES SIMÃO DUEK ANEAS - SP288693
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes das
182/STJ,
Turmas componentes da 1a Seção.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO
contra decisão monocrática,
BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte,
mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, nos termos dos arts.
21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de
impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial (fls.
).
153/154e
Documento eletrônico VDA55265936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:11
Código de Controle do Documento: 589ec28c-5374-4338-952e-d96b3da183bb

Sustenta a Agravante, em síntese, que (fl. 159e):

(...) "ainda que não tenha sido mencionada de forma literal a expressão “
”, houve, sim, impugnação material e lógica do seu conteúdo,
Súmula 7/STJ
na medida em que se demonstrou que a controvérsia é exclusivamente de
direito."

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
157/160e
Transcorreu,
, o prazo de
para
in albis
MEIRE APARECIDA TRACHIO
impugnação (certidão de fl. 166e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 168e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 174e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do Código de Processo Civil de 2015,
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
prevê expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que ausente a demonstração da alegada vulneração aos dispositivos apontados,
bem como porque incidiria a Súmula n. 7 desta Corte segundo a qual "a pretensão de
simples exame de prova não enseja recurso especial" (fls.
).
138/139e
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas o fundamento de que não
teria sido demonstrada a alegada ofensa aos dispositivos de lei federal supostamente
violados (fls.
), não impugnando, de forma específica, o outro fundamento
142/144e
adotado na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte :

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55265936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:11
Código de Controle do Documento: 589ec28c-5374-4338-952e-d96b3da183bb

NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Cumpre destacar que o esclarecimento de que " a agravante não pretende,
em momento algum, revolver matéria fático-probatória, mas sim corrigir erros na
subsunção jurídica realizada pelo acórdão recorrido, o que constitui matéria de direito"
(fl. 159e), apresenta-se como indevida inovação recursal, porquanto não contemplado
nas razões do Agravo em Recurso Especial, caracterizando-se como impugnação
tardia da decisão de inadmissão, na origem, do Recurso Especial, sendo vedada sua
análise sob pena de restar ofendido o fenômeno da preclusão consumativa.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo, na
espécie, o
III, do
art. 932,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55265936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:11
Código de Controle do Documento: 589ec28c-5374-4338-952e-d96b3da183bb

2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo regimental),
além de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do
II, do
tendo em vista a ocorrência de
art. 932,
CPC/2015,
preclusão consumativa. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 961.623/MG,
TURMA, julgado em
DJe
- destaque meu)
15/12/2016,
03/02/2017
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO INATACADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. In casu, a parte agravante deixa de observar a determinação do
§ 1o, do
pois não impugna os fundamentos da
art. 1.021,
CPC/2015,
decisão agravada, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por
falta de impugnação da decisão de admissibilidade.
2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou que
não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Assim, não
bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão
agravada.
3. A ausência de impugnação específica faz incidir na espécie a
que está em consonância com a redação atual do CPC
Súmula 182/STJ,
em seu
§ 1o: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 1.021,
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
4. Ademais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não
admitiu o Recurso Especial, por ocasião do manejo do Agravo Interno, além
de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de
182/STJ,
preclusão consumativa.
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 880.631/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
- destaquei).
23/08/2016,
13/09/2016

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55265936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:11
Código de Controle do Documento: 589ec28c-5374-4338-952e-d96b3da183bb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.964 / SP
Número Registro: 2025/0377721-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003695020248260223 22644517920248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
IANCA SOAVE PEREIRA - SP460755
AGRAVADO
: MEIRE APARECIDA TRACHIO
ADVOGADO
: CHARLES SIMÃO DUEK ANEAS - SP288693
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
AGRAVADO
: MEIRE APARECIDA TRACHIO
ADVOGADO
: CHARLES SIMÃO DUEK ANEAS - SP288693
Documento eletrônico VDA56083517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:10
Código de Controle do Documento: acb99031-c51d-4892-931b-1f948eed0112

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:10
Código de Controle do Documento: acb99031-c51d-4892-931b-1f948eed0112